Tribunal: TJDFT
Processo: 0027823-62.2014.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CDC. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FRAUDE. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PERÍCIA. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença no tocante aos danos morais. Afirma, que, por se tratar de relação consumerista, a responsabilidade da ré é objetiva.
2. Da preliminar de não conhecimento do apelo em razão do princípio da dialeticidade – rejeição. 2.1. Em que pesem as alegações, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no que concerne ao pedido de indenização por danos morais.
3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, a responsabilidade da requerida, como prestadora de serviços, é objetiva e elidida somente nas hipóteses de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, CDC), ficando a cargo do fornecedor a produção de provas nesse sentido.
4. Restou devidamente comprovado nos autos, mediante a realização de perícia grafotécnica, a fraude descrita na inicial perpetrada mediante a falsificação de documento de cessão de direitos com firma reconhecida em cartório. 4.1. A fraude fora perpetrada por terceiros, os quais apresentaram documentação falsa, com firma reconhecida em cartório, com fins a perpetrar a cessão de direitos frente à requerida. 4.2. Nesse diapasão restou comprovada a excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva de terceiro, bastante para afastar a responsabilidade objetiva da ré.
5. O reconhecimento de firma possui presunção relativa de legitimidade e veracidade quanto aos fatos descritos por tratar-se de ato firmado por agente público no exercício da sua função. Desta feita, não era razoável que se esperasse da requerida que desconfiasse da veracidade do documento apresentado. 5.1. A culpa exclusiva de terceiros rompe o nexo causal de modo a afastar a responsabilidade da requerida.
6. Apelo improvido.